Tribunal: TJMT
Processo: 1014715-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014715-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA BORTOLANZA EIRELI - CNPJ: 06.209.760/0001-90 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), IVANIR BORTOLANZA - CPF: 482.386.601-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014715-81.2022.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Banco
Bradesco S.A.

Agravado:
Transportadora Bortolanza Eireli e Ivanir Bortolanza.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE NOVA CONSULTA AO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL – RENOVAÇÃO DE PEDIDO – MEDIDA RECOMENDADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Afigura-se possível a reiteração do pedido de busca pelo sistema RENAJUD, principalmente porque decorridos mais de 5 (cinco) anos da anterior tentativa,
fato que justifica o deferimento da diligência requerida, ante a possibilidade de alteração do contexto fático-econômico do executado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014715-81.2022.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Banco
Bradesco S.A.

Agravado:
Transportadora Bortolanza Eireli e Ivanir Bortolanza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face da Transportadora Bortolanza Eireli e Ivanir Bortolanza, indeferiu o pedido de nova diligência pelo sistema RENAJUD
.
Ainda, determinou ao exequente a indicação de bens passiveis de penhora que satisfaçam a execução, sob pena de arquivamento.

Irresignado, o agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando que a diligência requerida pode e deve ser atendida pelo douto magistrado, vez que foi realizada em 08.02.2017, ou seja, a pesquisa anterior ocorreu a mais de 05 (cinco) anos, havendo tempo razoável para que a parte executada tenha mudado de situação financeira. Alega ainda não foram localizados bens passiveis de penhora, justificando a imposição da medida e o prosseguimento da execução. Entendendo presente os requisitos legais, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e autorizada nova pesquisa via RENAJUD.

A antecipação da tutela recursal foi
deferida
por meio da decisão de id 137080157.

O d. magistrado prestou as informações, noticiando o cumprimento da decisão (id. 141874654).

Decorreu o prazo sem contraminuta pelos agravados (id. 146600673).

É o relatório.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014715-81.2022.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Banco
Bradesco S.A.

Agravado:
Transportadora Bortolanza Eireli e Ivanir Bortolanza.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial, movida por Banco Bradesco S.A. em face da Transportadora Bortolanza Eireli e Ivanir Bortolanza, referente à Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro no 005.0003.464.

Insurge-se o agravante contra o pronunciamento do togado a
quo
(id. 136691178) que indeferiu novo pedido de consulta via sistema RENAJUD, sob o fundamento de que a referida pesquisa já havia sido efetuada no autos, restando infrutífera.

Inconformado, o agravante alega que a diligência requerida foi realizada em 08.02.2017, isto é, decorridos mais de 05 (cinco) anos, havendo tempo razoável para que a parte executada tenha mudado de situação financeira. Alega ainda não foram localizados bens passiveis de penhora, justificando a imposição da medida e o prosseguimento da execução.

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela pretendida, isto porque, não se olvide da possibilidade de utilização dos sistemas eletrônicos BacenJud, atual SisbaJud, InfoJud e RenaJud, para localização de ativos financeiros e bens em nome do executado para fins de penhora, a teor do que prevê o art. 854 do CPC. Por outro lado, não se descura que o permissivo legal não autoriza a utilização indiscriminada do sistema para diligenciar a localização de bens do devedor, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda.

No caso, ao que se afigura, houve deferimento de busca de veículos de propriedade dos executados, junto ao RENAJUD, em 07.02.2017 (id. 50181211 - Pág. 34) e, decorridos mais de 05 (cinco) anos do resultado negativo, o agravante pretende nova diligência na tentativa de localização de bens do executado, fato que justifica o deferimento da diligência requerida, ante a possibilidade de alteração do contexto fático-econômico do executado.

Nesse sentido, colaciono julgados deste e. Tribunal em casos análogos,
verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
REITERAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO
– REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), não há óbice a que as diligências através de requisições eletrônicas dos Sistemas INFOJUD e RENAJUD sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo
.”
(RAI n. 1010801-09.2022.8.11.0000, 2a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 09.11.2022 – destaquei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS PELOS CONVÊNIOS SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD – PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA ORDEM – DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Constatada a necessidade da exequente, aliado a dificuldade para a obtenção de informações sobre os bens dos agravados para viabilizar a execução, faz-se necessária a reforma da decisão recorrida, para autorizar a realização das pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD
.
” (RAI n. 1014827-50.2022.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 13.10.2022 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA RENAJUD, BACENJUD E INFOJUD APÓS QUASE DOIS ANOS DA TENTATIVA FRUSTRADA – INDEFERIMENTO QUE NÃO DEVE PROSPERAR – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
-
DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Não há prazo definido no ordenamento jurídico para que o credor postule nova busca de numerários/bens através dos sistemas disponíveis, sejam eles, BACENJUD, RENAJUD e/ou INFOJUD, desde observado o princípio da razoabilidade.

É ilógico pensar que todo aquele que possua dívida, não tenha bens em seu nome ou valores depositados em sua conta corrente. Fosse assim, não haveria sentido a existência das aludidas ferramentas eletrônicas, criadas justamente para o fim de viabilizar a celeridade da prestação jurisdicional, no tocante à satisfação dos direitos das partes quando chamado para tal.
” (RAI n. 1002538-90.2019.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 11.03.2020 – destaquei).

Portanto, merece ser reformada a decisão
a quo
para determinar a realização da pesquisa pelo RENAJUD na forma pretendida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022